Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015096-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO, herdeiro de ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO, herdeira de ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO, herdeira de ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO - CPF: 220.402.058-37 (AGRAVADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (AGRAVADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
CAUTELAR DE SEQUESTRO
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
.

ACORDO HOMOLOGADO
.

EXTINÇÃO DA
MULTA DIÁRIA
.

VIABILIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou cumprida a obrigação relativa às safras
de
2018/2019 e 2019/2020 e determinou a extinção da multa diária
aplicada
ao réu, sob o fundamento de
integral quitação.
A agravan
te alega inadimplemento parcial e
existência de saldo remanescente
em aberto.
O agravado, por sua vez, afirma que eventual
responsabilidade recairia sobre terceiros (arrendatários), conforme acordos
celebrados
e cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a obrigação relativa às safras
de
2018/2019 e 2019/2020 foi integralmente cumprida
, e a consequente viabilidade de extinção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cláusula Oitava do acordo
celebrado
entre a agravante e os arrendatários estabelece que
é exclusivamente destes últimos
a responsabilidade pelo pagamento das safras
de
2018/2019 e 2019/2020,
o que exonera
o agravado de qualquer obrigação residual.

Documentos juntados aos autos demonstram que as 8.000 sacas de soja
alusivas
à safra
de
2019/2020 foram totalmente transferidas à agravante em 28
-8-
2023, conforme comprovante emitido pela empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda.

O cumprimento integral da obrigação referente à safra 2018/2019 é evidenciado pelos termos do acordo homologado
no Cumprimento de Sentença
em 30
-10-
2023.

A extinção
da multa

tem amparo
no art. 537, § 1º, II, do CPC
.

A jurisprudência é pacífica
em relação ao caráter coercitivo da multa
,
que, portanto, não pode
subsistir após o adimplemento integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A demonstração d
a quitação total

impõe a exclusão da

multa
vincenda
(
art. 537, § 1º, II, do CPC
)
.

A responsabilidade de terceiros (arrendatários) expressamente prevista em cláusula contratual
exonera
o devedor de eventual obrigação residual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão da
5ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá que,
na
Ação Cautelar de Sequestro n. 0015371-10.2014.8.11.0041
, declarou cumprida a obrigação e extinguiu a multa
diária
aplicada
ao agravado
.

A agravante alega que
o Juízo de origem
deixou de considerar
que parte do
pagamento
relativo
às safras mencionadas
no feito
não
foi
integralmente efetuada,
permanecendo
saldo remanescente
em aberto
.

Argumenta

que
,
em decorrência dessa omissão,
a extinção da multa
se deu de forma
indevida, o que resultou em prejuízo.

Na c
ontraminuta (Id
244645676), o agravado
afirma

a inexistência de qualquer débito pendente.

Acrescenta que eventual responsabilidade remanescente recairia sobre terceiros,
especificamente
os arrendatários, conforme cláusulas contratuais e acordos previamente
celebrados
com a agravante.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que declarou
integralmente
cumprida a obrigação
,
extinguiu a multa diária
aplicada
ao réu, relativa às safras
de
2018/2019 e 2019/2020,
e afastou
qualquer responsabilidade
residual

a ele
atribuível
.

Sustenta que o
pagamento referente
às safras mencionadas não
foi realizado de
forma integral,
permanecendo um
saldo
pendente
.

Por
outro lado,
o agravado
aduz
que eventual responsabilidade
remanescente
recairia sobre terceiros, especificamente os arrendatários, conforme
as
cláusulas contratuais e
os
acordos previamente
celebrados
com a agravante.

Esta
ajuizou a
presente
Ação com o objetivo de sequestrar valores
decorrentes d
os contratos de arrendamento rural
firmados sobre as
terras judicialmente reconhecidas como de
co
propriedade das partes.

Em 9-4-2020, Valmor Antônio Ferronatto e Marcio Rosina
opusera
m Embargos de Terceiro
sob o argumento

de
serem arrendatários da
s
área
s
. A sent
ença foi proferida em 9-11-2020 e
confirmada
em
Apelação
, com trânsito
em julgado
no dia
9-9-2022 (Id 94766370).

Em 30-10-2023, no Cumprimento de Sentença, as partes realizaram
acordo e

requereram
a
sua homologação
bem como
a
consequente
extinção do
s

Embargos
(Id 133294893
– 1º grau
).

A
obrigação relativa à safra
de
2018/2019 foi
totalmente
cumprida pelos arrendatários,
consoante
os termos do acordo homologado.

A
demais,
o documento
anexado
no Id 127774422 comprova que as 8.000 sacas de soja
alusivas
à safra
de
2019/2020 foram
inteiramente
transferidas à agravante em 28-8-2023, por
intermédio
da empresa Tropical Armazéns Gerais Ltda.
Confira-se
:

Por conseguinte
,
houve a
quitação
integral
.

Além disso
, a Cláusula Oi
tava do acordo
feito
entre a a
gravante e os arrendatários
dispõe
que
é exclusivamente destes últimos
a responsabilidade pelo pagamento das safras
de
2018/2019 e 2019/2020
, o que
exonera
o a
gravado de qualquer obrigação residual,
como se
depreende do trecho
abaixo
:

E a Cláusula 15
preceitua
o seguinte
:

Logo, a cobran
ç
a
é imotivada
.

Por fim
, a extinção da multa diária
tem amparo
no art. 537, §1º, do CPC
.

Para ilustrar
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente em face da sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do CPC, considerando que houve a quitação do débito. 2. A apelante sustenta em suas razões recursais que, em face da decisão que indeferiu a execução das astreintes, interpôs agravo de instrumento cujo pedido de antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Aduz que a extinção do cumprimento de sentença tornou prejudicado o julgamento de mérito do agravo, razão pela qual requer seja cassada a sentença. 3. Preliminarmente, a apelada alega a violação do princípio da dialeticidade. Entretanto, da análise das razões recursais, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a
pretensão da recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese. Ante o exposto, rejeito a preliminar de dialeticidade recursal suscitada pela requerida em contrarrazões. 4. A morosidade no cumprimento da obrigação, após a intimação pessoal da executada, não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado ou resistência injustificada no cumprimento da decisão judicial, o que torna inviável a imposição de penalidade à apelada. 5. Segundo o art. 537, § 1º, II, do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 6. Considera-se escorreita a decisão do Juízo a quo que extinguiu a execução, pois, as astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. 7. Recurso conhecido e improvido
”
.

(TJ
DF
-
07365788220198070001 1691146,
relatora

Leila
Arlanch
,
j
ulgamento
em
19
-4-
2023, 7ª Turma Cível,
p
ublicação
em
4
-5-
2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025